Tribunal: STF
Processo: ARE 1373626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AIIM. Ação anulatória de débito fiscal. Aquisição de mercadorias de fornecedor cuja atividade se sujeita à tributação de ISSQN; não do ICMS, conforme reconheceu decisão judicial posterior à relação negocial. Notificação do contribuinte para efetuar o estorno dos créditos. Fisco deixou escoar o prazo de 5 anos para homologação do lançamento. Observância do art. 150, §§ 1º e 4º, do CTN. Decadência parcialmente configurada. Cobrança indevida quanto ao remanescente. Aproveitamento dos créditos de ICMS relativos a operações anteriores em decorrência do princípio da não-cumulatividade. Precedente do STJ. Recursos não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Discute-se, em primeiro plano, a ocorrência,ou não, de decadência. No entanto, a despeito da tese esgrimida pela apelante, no sentido da sua inocorrência, não se verifica o desacerto da sentença que a reconheceu.Como ponderou a MM. Juíza: No presente caso, a autora adquiriu mercadorias da empresa "Index Label", em cujas notas fiscais de saída estava destacado o ICMS (f. 82/130). De sorte que houve o pagamento à fornecedora, com a inclusão do tributo, creditando-se a autora no valor do ICMS. No entanto, com a declaração judicial em momento posterior de que as operação não estariam sujeitas a ICMS, senão ISSQN, o Fisco Estadual declarou indevido o creditamento feito pela autora. Observa-se no demonstrativo do Débito Fiscal, anexo ao AIIM que o fisco reputa indevidos creditamentos cujos fatos geradores se inserem no período de janeiro de 2014 a fevereiro de 2015 (f. 75). Considerando que a autora foi notificada em 09.09.2019, forçoso reconhecer a decadência dos débitos originado sem fatos geradores anteriores a 09.09.2014.Deveras, se houve pagamento à fornecedora,com inclusão do tributo em destaque nas notas fiscais por ela emitidas, é inegável que o termo inicial do prazo decadencial relacionado ao tributo situou-se na data do fato gerador, nos exatos termos do § 4º do art. 150 do CTN:



    (...)



    Assim, diversamente do que ocorre nos casos em que o contribuinte deixa de declarar o imposto, e, portanto,ocorre o lançamento de ofício, não se há, na hipótese dos autos, de considerar o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito (art. 173, I, do CTN), como propugnado pela Fazenda Pública, mas sim os 5 anos contados “do fato gerador”, que éo prazo da homologação tácita (art. 150, § 4º, do CTN).Na verdade não seria necessário o reconhecimento da prejudicial de mérito, uma vez lobrigada a insubsistência do auto de infração e imposição de multa, pela ausência de substrato legal que o fundamentasse.Com efeito, ainda segundo a sentença, É fato incontroverso que a empresa Index Label Indústria Gráfica Ltda. emitiu notas fiscais de saída com destaque do ICMS, no período de 10.09.2014 a 28.02.2015,tendo por objeto as mercadorias adquiridas pela autora, que pagou o valor das notas, com o respectivo imposto, procedendo à escrituração nos livros de entrada (fls.275/318), nos termos do art. 58, caput e parágrafo único, do RICMS, creditando do imposto, à luz do princípio da não-cumulatividade (art. 59, do RICMS). O que seja, o valor referente ao ICMS cobrado foi desembolsado pela autora e indevidamente retido pela fornecedora (Index Label Indústria Gráfica Ltda.). Fato é que esta última questionou a sua incidência nos autos da ação nº1006144-52.2016.8.26.0053; lide na qual foi reconhecido que as atividades por ela exercidas estão sujeitas ao ISSQN, não ao ICMS (f. 323/36).Resulta que a Fazenda do Estado não pode imputar o imposto à autora, como se ela tivesse cometido alguma infração tributária, simplesmente determinando-lhe que estornasse os créditos aproveitados e efetuasse espontaneamente o respectivo pagamento.À época, o abatimento foi realizado deforma regular, por ocasião da compra, como decorrência do princípio da não-cumulatividade, tendo o valor correspondente ao imposto sido destacado nas notas fiscais emitidas, conforme se constata a f. 82/130, de modo que se presume devido o recolhimento, o que não foi realizado pela“fornecedora” porque a incidência do ICMS, em relação às suas atividades- de composição gráfica sob encomenda, era objeto de discussão judicial.Nesse contexto, não houve por parte da autora nenhuma violação à legislação tributária, diversamente do sustentado pelo Fisco.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente